Tribunal: TJDFT
Processo: 0702061-49.2023.8.07.0021
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702061-49.2023.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMELA DA SILVA VIANA APELADO: STILO AUTOMOVEIS RENT A CAR LTDA - ME DESPACHO O Juízo de Primeiro Grau utilizou como um dos argumentos para rejeição do pedido de resolução de contrato de compra e venda de veículo o fato de o banco com o qual firmado o contrato de financiamento para sua aquisição não compõe a lide, o que impede a resolução do contrato de compra e venda do bem. Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre a aparente nulidade da sentença por vício de procedimento do Juízo de Primeiro Grau, visto que não oportunizou a emenda da petição inicial para inclusão da instituição financeira no polo passivo, apesar de reconhecer na sentença que sua participação seria obrigatória para eventual acolhimento do pedido da apelante. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator